Tribunal: TJSP
Processo: 2077499-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2077499-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JHSF
INCORPORAÇÕES LTDA., são agravados PATRICIA ELIANA ARITA NISHI, KAREN
ARITA e MEILISSA ARITA DI FIOVANNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2077499-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.472.
2
Agravo Interno n. 2077499-65.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro Central Cível 37a Vara Cível
Ação:
Promessa de Venda e Compra
Embargante(s): Jhsf Incorporações Ltda.
Embargado(s): Patrícia Eliana Arita Nishi e outros.
VOTO no. 28.472
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão
liminar
proferida
no
agravo
de
instrumento.
Superveniente julgamento de mérito do agravo de
instrumento originário. Decisão que concede ou
denega
o
efeito
suspensivo
ao
agravo
de
instrumento que fica encoberta pela eficácia do
julgamento de mérito do recurso. Perda do objeto.
Recurso Prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra r. decisão
que indeferira a eficácia suspensiva ao agravo de instrumento (fls. 322/324).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pelo
desprovimento (fls. 10/23).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
No curso regular do processamento deste agravo
interno, o agravo de instrumento originário acabou sendo julgado pelo V. Acórdão
(fls. 417/420), que restara assim ementado, verbis:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que rejeita a indicação de bem imóvel à
penhora. Inconformismo. Tese de que houve afronta ao art.
829, § 2o, do CPC. Desacolhimento. Rejeição fundada na
inobservância da ordem preferencial, bem como no fato de
estar sendo erigido empreendimento imobiliário para
alienação a terceiros no imóvel indicado. Circunstância que
traz embaraço à alienação do bem, sendo potencialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2077499-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.472.
3
causadora de prejuízo aos exequentes. Decisão mantida.
Agravo desprovido”.
Nesse percurso, marque-se que os efeitos da decisão
que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma
do art. 1.019, inciso I, do CPC, ficam encobertos pela eficácia do julgamento de
mérito do recurso.
Fica, por consequência, prejudicado o julgamento
deste agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Por esses fundamentos, meu voto declara a
prejudicialidade intrínseca deste recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator